Tribunal: TJMT
Processo: 1029206-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029206-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SERGIO PEREIRA CASTRO - CPF: 021.716.341-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO. FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao fixar condições do regime semiaberto para cumprimento de pena, dispensou a imposição de monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a monitoração eletrônica deve ser obrigatoriamente aplicada como condição do regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, constitui faculdade do magistrado, a ser aplicada mediante análise de necessidade concreta.

4. Ausência de elementos específicos nos autos que justifiquem a imposição da tornozeleira eletrônica ao recorrido, não se tratando de medida indispensável à fiscalização das condições do regime semiaberto.

5. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a simples gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para impor a monitoração, sendo necessário demonstrar particularidades concretas que a tornem indispensável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A imposição de monitoração eletrônica no regime semiaberto depende de análise da necessidade concreta pelo magistrado, sendo incabível sua aplicação com base em argumentos genéricos ou na gravidade abstrata do delito."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 146-B, incs. II e IV; Súmula Vinculante nº 56 (STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STJ, HC 351.273, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2017.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

SÉRGIO PEREIRA CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão de ID
245804676 - Págs. 258/260,
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT no PEP n.
º
2000032-91.2019.8.11.0011
, em que estabelecidas ao recuperando
Sérgio Pereira Castro
as
condições para cumprimento de pena no regime semiaberto
, as quais
não abarcaram o monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais disponíveis no ID 245804676 - Págs. 279/283
, o
Parquet

requer seja inserido o monitoramento eletrônico no rol das condições estabelecidas ao agravado
, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, mencionando que se trata de medida necessária para resguardar o sistema progressivo de pena e que, à vista da ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da sanção em regime semiaberto, trata-se de condição essencial para fiscalizar o cumprimento das demais obrigações fixadas, especialmente na hipótese, em que se executa condenações por delitos realizados com violência contra mulher e criança no âmbito doméstico.

Em contrarrazões vistas no ID
245804676 - Págs. 288/293,
o reeducando rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 245804676 - Pág. 299/300
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 252314668, opina pelo
provimento
do recurso
, a fim de que o monitoramento eletrônico seja inserido no rol de condições do regime semiaberto estabelecido ao agravado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do caderno processual que o agravado
Sérgio Pereira Castro
cumpre pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, atualmente em regime semiaberto, em razão das seguintes condenações,
in verbis
:

- Ação Penal n.º 0000918-27.2019.8.11.0011 (Comarca de Mirassol D'Oeste), na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art.
147,
caput
do Código Penal c/c art. 21,
caput,
da Lei n.º 3.688/41
, à pena de 1 mês e 25 dias de detenção, em regime aberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07/05/2019.

- Ação Penal n.º 1000207-34.2021.8.11.0011 (Comarca de Mirassol D'Oeste), na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos nos
art. 129, § 9.º c/c art. 218-A,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena de 6 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

- Ação Penal n.º 0004623-67.2018.8.11.0011 (Comarca de Mirassol D'Oeste), na qual foi
condenado
pela prática do crime de previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses, em regime inicial aberto, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/02/2019.

Ao tempo em que se noticiou a extinção da punibilidade do agente pelo integral cumprimento da pena no âmbito da ação penal n.º 1000694-04.2021.8.11.0011, que mantinha o recorrido em cárcere, por meio de prisão preventiva (Mov. 99.1), acolhendo o pedido defensivo, a magistrada
a quo

impôs o regime semiaberto
para o cumprimento da pena remanescente,
sem estabelecer o monitoramento eletrônico no rol das obrigações a serem cumpridas pelo recuperando
(Mov. 106.1).

Em sede de
juízo de retratação
, adveio a manutenção da decisão ora impugnada e a exposição de motivos sobre a dispensa da tornozeleira eletrônica, consoante se vê excerto em destaque:

“(...) Considerando a tempestividade do recurso,
recebo-o
apenas no
efeito devolutivo.

Em juízo de retratação, exerço-o
negativamente
, tendo em vista que, conforme art. 146-B, da LEP,
a monitoração eletrônica poderá ser imposta no curso do cumprimento do regime semiaberto e aberto e/ou na progressão de regime,
cuja implantação depende da análise da sua necessidade, haja vista que não é a única forma de fiscalização da pena,

concluindo-se que a decisão prolatada encontra-se em consonância com a lei de regência e não merece reforma.

Desta forma, considerando a apresentação das contrarrazões,
ENCAMINHE-SE
o agravo em execução ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em conformidade com o que dispõe o art. 1.548-A da CNGC/MT, com os nossos cumprimentos”.
(
sic
– ID 245804676 - Pág. 299) – Destaquei.

Nesse contexto, o Ministério Público se insurge contra a decisão primeva, mencionando que o monitoramento eletrônico é a única medida possível para resguardar o sistema progressivo de regime e para fiscalizar o regime semiaberto harmonizado, especialmente em se tratando da execução de penas oriundas da prática de crimes com violência à mulher e crianças.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”

(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto [inc. II] e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico
constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância,
imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é
faculdade
do Juiz da execução,
e não medida obrigatória
. Assim,
entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

Nesse desiderato,
compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não
, possibilitando-se que a pena cumpra suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

No caso concreto, a despeito de o agravado resgatar reprimendas oriundas da prática de crimes revestidos de violência contra a mulher e criança, denota-se que o órgão acusatório
não apontou qualquer particularidade capaz de justificar o uso da tornozeleira eletrônica
, senão as gravidades ínsitas aos tipos penais, as quais se mostram insuficientes para o fim almejado.

Somado a isso, cotejando os autos, percebe-se que todas as infrações penais realizadas pelo recorrido se deram no âmbito doméstico e familiar e, nesse viés,
não se vislumbra qualquer indicativo de que ele persiste o contato às demais vítimas
, eventualmente colocando-as em risco. Mais do que isso, é certo que
o uso da tornozeleira eletrônica não se traduz no único instrumento capaz de coibir a reiteração delitiva
, porquanto o ordenamento jurídico prevê outras providências para tal desiderato, dentre elas o pleito de medidas protetivas, se necessárias.

Nesse diapasão, a imposição do monitoramento eletrônico
não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, na medida em que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

A teor da jurisprudência firmada sobre a temática, exige-se a demonstração de particularidades concretas capazes de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, circunstância esta que não se vê na hipótese.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE
.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. 3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.
5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, o raciocínio ora exposto deve ser
coligado ao princípio da confiança do juiz da causa
, visto que este detém, incontestavelmente, informações concretas sobre a segurança pública e o sistema carcerário locais, bem como acerca de disponibilidades e custos relacionados à instalação de tornozeleiras eletrônicas.

Cuida-se, portanto, de mais um argumento para ratificar os termos da decisão impugnada, consoante se vê da jurisprudência em destaque:

“
(...)
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmara Justiça 4.0, Data de Publicação: 19/12/2023) – Destaquei.

Com efeito, ausentes nos autos particularidades hábeis para justificar a imposição do monitoramento eletrônico em desfavor do recorrido,
ratifica-se
a decisão do d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT no PEP n.
º
2000032-91.2019.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024